Tribunal: TJBA
Processo: 8033194-70.2019.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8033194-70.2019.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: JOSE CUNHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAIS PINTO FERREIRA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES registrado(a) civilmente como JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, EVERTON LUAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, TALYSON MONTEIRO ALVES

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
.

TEMA 660, DO STF. ART. 5º, LV, DA CRFB. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
.

TEMA 339, DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. A decisão recorrida entendeu pela ausência de repercussão geral no que toca à violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, com fulcro no Tema 660, do STF, segundo o qual “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”.

3. O Supremo Tribunal Federal, no AI 791292 QO-RG / PE, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 339), pacificou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

4. Observo, também neste particular, que o acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral.

5. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Temas 660 e 339), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

6. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8033194-70.2019.8.05.0001.2
, em que figuram como parte Agravante o
JOSE CUNHA DE OLIVEIRA
, e como parte Agravada,
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .